Tribunal: TJMT
Processo: 1006882-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006882-80.2020
AGRAVANTE: BMW MANUFACTURING INDÚSTRIA DE MOTOS DA AMAZÔNIA LTDA.
AGRAVADA: IVANA ICASSATTI NANTES STIVAL OLIVEIRA.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEFEITO EM VEÍCULO – DECISÃO QUE DETERMINOU À FABRICANTE A POSSE E GUARDA DO BEM – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BMW MANUFACTURING INDÚSTRIA DE MOTOS DA AMAZÔNIA LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais n. 1050703-45.2019.8.11.0041, movida por IVANA ICASSATTI NANTES STIVAL OLIVEIRA, determinou que a agravante ficasse como responsável pela posse e guarda da motocicleta objeto da demanda, recaindo sobre ela quaisquer ônus decorrente do exercício da sua posse.
Em suas razões, a agravante defende a inexistência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência; inexistência de vício de fabricação; ausência de responsabilização da fabricante em razão do reparo do veículo em prazo razoável; anuência da agravada com a dilação de prazo de reparo e, por fim; que a motocicleta se encontra à disposição da agravada desde 28.10.2019.
Deste modo, pugna, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, seja revogada integralmente a decisão em combate.
Conforme demonstrado na petição de ID 38204996, o preparo recursal foi recolhido em dobro.
É o relatório.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Dessa maneira, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator